Tribunal: TCU
Processo: 041.915/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8035/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 041.915/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aparecida Moraes Amadeu (XXX.742.678-XX); Judite Conceicao Marques Francisco (XXX.012.208-XX); Maria Derci Nunes Werkaizer (XXX.793.088-XX); Maria Lucia Oliveira Telles (XXX.335.428-XX); Regina Celia Leite Coelho (XXX.756.678-XX); Valter Azevedo Pinto (XXX.942.728-XX); Zilda Veloso Jose (XXX.436.508-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7.1. Determinar à Sefip que, consoante disposto no art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução TCU 206/2007, providencie a correção dos fundamentos legais das pensões de interesse das sras. Zilda Veloso Jose, Regina Celia Leite Coelho e Aparecida Moraes Amadeu, conformando-os com os dados constantes do Siape.